Tribunal: TJDFT
Processo: 0714157-18.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714157-18.2017.8.07.0018 RECORRENTE: LEÔNIDAS ALVES FARIAS RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. CRIAÇÃO DE PASSERIFORME EM CONTRARIEDADE ÀS NORMAS REGULAMENTARES. MULTA. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA COM VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PREVALÊNCIA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. 1. Sendo evidente que, nos termos das normas regulamentares, incumbia ao apelante, na condição de criador autorizado de passeriformes, manter, em sua posse, notas fiscais correspondentes, revela-se prescindível ao acertamento do litígio, prévia intimação do réu para manifestar-se sobre eventual guarda da nota fiscal em suas dependências. Rejeitada a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Inferindo-se, do teor da sentença, que as alegações deduzidas pela parte autora, relacionadas à afirmada ilegalidade do auto de infração e correspondente aplicação de multa foram devidamente abordadas pelo órgão julgador, há que se reputar não configurado o afirmado vício de fundamentação. 3. As presunções de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos são relativas. No entanto, para elidi-las, deve o interessado produzir prova de que foram praticados em violação à lei ou ato regulamentar, bem assim que os fatos nele espelhados não correspondem à realidade. Sendo evidente, das provas produzidas no curso do feito, que a lavratura do auto de infração foi regular, bem assim que o procedimento administrativo que se seguiu observou o aspecto formal, com possibilidade de exercício de ampla defesa, há que ser mantida hígida a sentença que julgou improcedente o pedido de sua invalidação. 4. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 5o, §2o, do Decreto 6.514/2008, apontando vício no ato administrativo que lhe aplicou a pena pecuniária, uma vez inexistentes, no auto de infração, identificação das irregularidades apuradas pelo órgão fiscalizador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). Também não merece trânsito o apelo, quanto à apontada violação ao artigo 5o, §2o, do Decreto 6.514/2008. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou, verbis: “Como se observa dos citados autos de infração, a aplicação da pena de multa e a determinação de suspensão da atividade ocorreu em momento subsequente à lavratura do primeiro auto de infração, em que o recorrente foi autuado por se encontrar de posse de passeriforme, de espécie bigodinho, que se encontrava irregular. De fato, verifica-se do relato empreendido no julgamento do recurso administrativo, que a aplicação da pena de multa decorreu da segunda autuação, fundamentada na utilização de espécimes da fauna silvestre em desacordo com a licença ambiental obtida, no total de oito passeriformes, e, além disso, por não se encontrar em posse de notas fiscais relativas a dois animais. Embora os oito (8) passeriformes não tenham sido discriminados no auto, verifica-se, do cotejo do procedimento administrativo, a regularidade da aplicação das penas, sobretudo porque, no curso do citado processo, além de discriminadas as espécies em desconformidade com a licença, foi assegurado ao embargante exercer ampla defesa quanto aos fatos ali descritos. (...) Portanto, como se decidiu no julgamento do apelo, não se verifica a sustentada invalidade do processo administrativo. Com outras palavras, mantém-se hígida a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.” (id 24511416, págs. 1 e 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012